Tribunal: TJPA
Processo: 0004968-18.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004968-18.2019.8.14.0107

APELANTE: IZABEL SOUZA DO O

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0004968-18.2019.8.14.0107
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU/PA – VARA ÚNICA
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

AGRAVADA: IZABEL SOUZA DO Ó

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Nulidade contratual. Restituição de valores. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de IZABEL SOUZA DO Ó, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição simples dos valores descontados, a condenação em danos morais no valor de R$ 2.000,00 e a inversão dos ônus sucumbenciais. O banco sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, requer compensação de valores e redução do quantum indenizatório.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais; (iii) determinar se há elementos para redução do valor indenizatório fixado.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de elementos documentais idôneos capazes de demonstrar a validade da contratação, especialmente pela não apresentação de comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da autora, caracteriza a nulidade do contrato.

4.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não se desonerando pela simples apresentação do termo de adesão e de extratos que não comprovam o efetivo uso ou recebimento dos valores pela consumidora.

5.

A hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa, impõe o reforço dos deveres de informação, clareza e transparência, os quais foram violados, ensejando a reparação pelos danos morais sofridos.

6.

Não se verifica excesso no valor fixado a título de indenização por danos morais, que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às circunstâncias do caso concreto.

7.

Os argumentos do agravante se limitam a reiterar teses já analisadas na decisão monocrática, não trazendo elementos novos aptos a ensejar sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação e da entrega dos valores ao consumidor autoriza o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de contratação não comprovada, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipervulnerável. 3. É cabível a condenação em danos morais, fixados de forma moderada, quando caracterizada a ilicitude na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 211 do STJ; Súmula nº 282 do STF.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
IZABEL SOUZA DO Ó
, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição simples dos valores descontados, o pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Na peça recursal, o Agravante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, requerendo a reconsideração ou reforma da decisão monocrática, alegando, ainda, a existência de prova do contrato assinado, do crédito efetuado e do uso dos valores pela parte agravada. Subsidiariamente, pugna pela compensação de valores e, ainda, pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o contrato impugnado não foi validamente firmado e não houve comprovação de entrega ou uso dos valores.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cabe destacar que a decisão impugnada é expressamente identificada como
decisão monocrática
, sendo, portanto,
cabível o presente Agravo Interno
, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão agravada deu parcial provimento à apelação da parte autora para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais.

Conforme registrado na decisão, “
na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo assistir razão ao apelante, já que há indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado
”. Ainda de acordo com, “
os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes”
.

O banco requerido limitou-se a juntar o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e extratos do suposto saque, porém, não juntou comprovante de transferência dos valores para conta bancária de titularidade da parte autora. Conforme expresso: “
Ademais, nos extratos bancários juntados pelo apelado observa-se que a apelante sequer utilizou o serviço
”. Por conseguinte, “
restou cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou
”.

Assim, verifica-se que não houve comprovação idônea da validade da contratação, nem tampouco da efetiva entrega dos valores contratados. Em se tratando de pessoa idosa, hipervulnerável e sem demonstração de ciência inequívoca sobre o produto contratado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Os argumentos do Agravante, portanto, apenas reiteram o já exposto na contestação e apelação, sem trazer elementos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática. De igual modo, não se constata omissão ou erro material a ser sanado.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam e integram o presente voto.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025